Tribunal: TJBA
Processo: 8017085-30.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017085-30.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIVANDA MOURA SANTOS

APELADO: PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, VICTOR DE SOUSA CAMILO, MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária.

2. Autor pleiteou a revisão contratual para afastamento da Tabela Price, substituição do índice de correção monetária IGP-M por outro mais favorável e repetição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização da Tabela Price configura anatocismo ilegal; (ii) verificar se o IGP-M deve ser substituído pelo IPCA ou INPC como índice de correção monetária por suposta onerosidade excessiva; e (iii) determinar se é cabível a repetição de indébito dos valores eventualmente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A Tabela Price (sistema de amortização francês), por si só, não implica necessariamente em capitalização de juros.

5
. A capitalização de juros é expressamente permitida pelo art. 5º, III, da Lei 9.514/97 para contratos de alienação fiduciária de imóveis, sendo inaplicável a vedação da Lei de Usura e da Súmula 121 do STF.

6
. O IGP-M é índice válido e amplamente utilizado para correção monetária em contratos imobiliários, tendo sido livremente pactuado entre as partes.

7
. A variação do IGP-M, ainda que elevada em determinado período, não configura onerosidade excessiva a justificar a revisão judicial do contrato, por se tratar de índice oficial escolhido livremente pelas partes.

8.
Inexistindo ilegalidade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há que se falar em valores pagos a maior e, consequentemente, em repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.514/97, art. 5º, III; Lei 10.931/2004, art. 46; CDC, art. 42, parágrafo único; Decreto 22.626/33 (Lei da Usura).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 121; TJ-SP, Apelação Cível 10028612320218260416 Panorama, Rel. Benedito Antônio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-GO, Apelação Cível 5074162-93.2022.8.09.0029 CATALÃO, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação Cível 1005966-33.2022.8.26.0073 Avaré, Rel. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
801
7085-30
.202
2
.8.05.0
274
, em que figuram como apelante
ROSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
,
e como apelad
o o

PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR

PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07